Tribunal: TJDFT
Processo: 0703056-44.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703056-44.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CITRATUS FRAGRANCIAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. APELADO: EDILAMAR LOPES CARNEIRO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por SYMRISE AROMAS E FRAGRÂNCIAS LTDA – FILIAL DE VINHEDO, sucessora por incorporação da empresa CITRATUS FRAGRÂNCIAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., em face da decisão de ID 73248235, integrada em sede de embargos de declaração pela decisão de ID 73248243, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica suscitado pela parte retromencionada em desfavor de LC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLÁSTICOS LTDA – ME, com o fito de incluir sua sócia EDILAMAR LOPES CARNEIRO no polo passivo do cumprimento de sentença, julgou improcedente o correspondente pedido. Sustenta a apelante que a “sentença indeferiu, de forma implícita, o pedido de modificação do polo ativo com base na orientação de que este deveria ser formulado nos autos do cumprimento de sentença”, porém “tal exigência revela-se incompatível com a suspensão da execução, determinada justamente em razão da instauração do incidente de desconsideração”. Aduz que, tendo em vista que incorporou a empresa Citratus, deve sucedê-la no incidente instaurado, não sendo razoável aguardar a análise pelo Juízo junto no feito originário, especialmente porque o processo encontra-se suspenso. Afirma a ocorrência de julgamento citra petita, pois “deixou de analisar as teses relacionadas à atividade da empresa em caráter unilateral após o período de 180 (cento e oitenta) dias contados da retirada de seu sócio, tese esta estabelecida em sede inicial, tendo a r. sentença, ainda, deixado de apreciar o pedido constante da emenda de ID ́s 156972927 e 159447426, relacionado à falta de integralização do capital social que, por sua vez, implica na responsabilidade direta e pessoal dos sócios da empresa, conforme preceitua a parte final do artigo 1.052, do CC”. Consigna que “a jurisprudência é firme ao reconhecer que a ausência de integralização autoriza, por si só, a responsabilização dos sócios até o limite do valor não integralizado, independentemente de desvio de finalidade”. Ao final, requer, preliminarmente, a modificação do polo ativo, em razão da incorporação da empresa Citratus pela apelante, sem prejuízo do reconhecimento do julgamento citra petita. No mérito, pleiteia o provimento do recurso a fim de que seja autorizada a desconsideração da personalidade jurídica da empresa apelada “tanto em razão do seu encerramento irregular, quanto em razão da falta de continuidade de pluralidade de sócios, sem prejuízo, ainda, da inexistência de capital social integralizado, conforme se presume da inexistência de quaisquer bens, valores ou ativos hábeis a permitir a quitação o crédito objetivado em sede de cumprimento de sentença”. Preparo recursal recolhido no ID 73248248 e 73248249. Contrarrazões da parte apelada no ID 73248251, pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. De início, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Com efeito, para que o credor direcione cumprimento de sentença contra os sócios e contra outras as empresas de um mesmo grupo econômico, seja pela teoria maior (art. 50 do CC) seja pela teoria menor (art. 28 do CC), deve se valer do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, o que pressupõe a instauração de procedimento incidental, na forma do art. 133, 134 e seguintes do CPC, a ser processado em autos apartados ou nos próprios autos processo de origem, desde que não haja prejuízo às partes e de que sejam garantidos o contraditório e a ampla defesa, conforme entendimento firmado por esta Corte de Justiça. Vale trazer aos autos que, à luz do art. 136 do CPC, “concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória”, e, como cediço, contra decisões interlocutórias que versarem sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica caberá a interposição de agravo de instrumento (art. 1.015, IV, do CPC), salvo se a decisão for proferida pelo Relator, hipótese em que será cabível agravo interno (art. 136, Parágrafo único, do Codex citado). Visto isso, considerando que a lei expressamente dispõe sobre a natureza da decisão e o recurso cabível, que, no caso em análise, é o agravo de instrumento, a interposição de apelação configura erro grosseiro, que não é passível de suprimento por meio da aplicação da teoria da fungibilidade recursal, motivo pelo qual o presente recurso não merece ultrapassar a barreira da admissibilidade. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste TJDFT: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. 1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é mero incidente, e não ação, tampouco tramita pelo procedimento comum, como se vê dos artigos 133 e seguintes, do CPC, os quais estabelecem o rito a ser seguido e expressamente atribuem natureza de decisão interlocutória ao ato decisório. 2. Independentemente do nome que lhe tenha sido dado, o pronunciamento judicial recorrido tem natureza jurídica de decisão interlocutória, incidindo, na espécie, os artigos 136 e 1.015, inciso IV, do CPC. 3. Embora tenha o douto juízo dado o nome de seu pronunciamento como “sentença”, tal circunstância não afasta a caracterização do erro grosseiro, haja vista que o recurso aviado na modalidade de apelação contraria frontalmente as disposições legais pertinentes. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1783119, 0711194-65.2020.8.07.0007, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/11/2023, publicado no DJe: 22/11/2023.) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ART. 136 DO CPC. RECURSO. APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ART. 1.015, IV, DO CPC. FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática desta Relatoria que não conheceu da apelação interposta pelo ora agravante contra decisão que resolveu incidente de desconsideração da personalidade jurídica na origem, haja vista a ausência do pressuposto intrínseco de cabimento. 2. O cadastro processual no sistema PJe, o relatório do pronunciamento judicial recorrido e as razões do agravo interno evidenciam a natureza de incidente processual do procedimento por meio do qual foi processado e julgado o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, na medida em que fazem expressa referência ao termo “incidente”. 3. O art. 136 do Código de Processo Civil estabelece que o pronunciamento judicial que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica possui natureza jurídica de decisão interlocutória. 4. A circunstância de a decisão ter sido nomeada pelo Juízo a quo como “Sentença” não é suficiente para atribuir-lhe tal qualidade jurídica, pois o art. 203, §1o, do CPC, conceitua sentença como “o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”, o que não ocorreu na espécie, quando apenas um incidente foi decidido, e não o cumprimento de sentença, que conforme consulta ao sistema PJe de 1o grau do TJDFT, segue atualmente em curso perante a 4a Vara Cível de Taguatinga (processo n. 0734675-46.2018.8.07.0001). 5. Firmada a natureza jurídica de decisão interlocutória do pronunciamento judicial apelado, constata-se que o recurso adequado para sua impugnação é o de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, IV, do CPC. 6. Interposto recurso de apelação quando cabível agravo de instrumento, tem-se por escorreita a decisão de não conhecimento do apelo por falta do pressuposto intrínseco do cabimento, conforme art. 932, III, do CPC. O c. STJ e o e. TJDFT não admitem a aplicação do princípio da fungibilidade entre os recursos de apelação e agravo de instrumento na hipótese de decisão que resolve o incidente de desconsideração da personalidade jurídica ante a existência de erro grosseiro. Precedentes. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1751561, 0722811-51.2022.8.07.0007, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/08/2023, publicado no DJe: 12/09/2023.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. 1. Consoante dispõe o art. 136 do CPC, o pronunciamento judicial que decide incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem natureza de decisão interlocutória, logo, o recurso cabível é o agravo de instrumento (art. 1.015, IV, do CPC). 2. No caso concreto, não é aplicável o princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro e inescusável, pois há expressa previsão legal de que o recurso adequado é o agravo de instrumento. 3. Apelação não conhecida. Unânime. (Acórdão 1632507, 0724058-50.2020.8.07.0003, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/10/2022, publicado no DJe: 18/11/2022.) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE UMA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ERRO GROSSEIRO. 1. De acordo com o art. 1.015, inc. IV, do CPC, cabe agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que versar sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica. E o art. 136 do CPC não deixa mínima dúvida quanto à natureza interlocutória da decisão proferida no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que não instaura nova ação, e sim um incidente processual meramente autuado em apartado. Assim, não tem cabimento a apelação. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1156848, 0008569-50.2016.8.07.0004, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/02/2019, publicado no DJe: 20/03/2019.) Pelo exposto, com fulcro no art. 932, III c/c arts. 136 e 1.015, IV, todos do CPC, NÃO CONHEÇO da apelação interposta ante sua manifesta inadmissibilidade. Preclusa a presente decisão monocrática, adotem-se as cautelas de praxe. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 28 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator